Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. QUÓRUM. CONDÔMINOS INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A assembleia geral extraordinária do Condomínio-réu foi regularmente convocada por número suficiente de condôminos e a Síndica foi destituída por votos válidos correspondentes a 2/3 do total de unidades, conforme exigência prevista na alínea “a” do parágrafo 1o da cláusula 15a da Convenção condominial, portanto improcede a alegação de nulidade.
II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
III – Apelação desprovida.